Tribunal: TJDFT
Processo: 0717950-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717950-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, advogado da Exequente, EUNICE MARTINS PIRES, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que não fixou honorários sucumbenciais no cumprimento individual de sentença coletiva n. 0701945-23.2021.8.07.0018 requerido contra o DISTRITO FEDERAL. Os embargos de declaração opostos pelo Agravante contra a decisão agravada foram rejeitados pelo Juízo de origem, que entendeu “não haver a omissão apontada pelo embargante, porquanto no Recurso Extraordinário (RE) 1309081, que teve repercussão geral reconhecida (Tema 1142), restou fixada a seguinte tese: ‘Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal’” (ID 92378436 do processo referência). Em suas razões recursais (ID 26200061), o Agravante alega que: (i) "não se busca de modo algum a execução de honorários advocatícios arbitrados na ação coletiva originária (fase cognitiva), mas sim, advoga-se para efetivar direito da parte reconhecido e materializado em sentença de mérito transitada em julgado”; (ii) “a vedação constante do art. 100, §8o, da CF é específica, relativa aos casos em que o credor, deliberadamente, pretende fracionar, repartir ou quebrar o valor da execução, com a finalidade precípua de burlar o regime de precatório previsto no texto constitucional, fato este que não se presume, mas sim, constata-se da realidade objetiva dos fatos, o que não se afigura na situação ora analisada”; e (iii) “descabe obstar o arbitramento dos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença com base na tese firmada ao Tema 1142 – STF, ante a flagrante falta de identidade de situação fática/jurídica de suporte que enseja a sua aplicação”. Pede o provimento do agravo “para reformar a decisão agravada de ordem a reconhecer o direito deste signatário aos autônomos honorários advocatícios sucumbenciais referentes à fase de cumprimento de sentença (Súmula 345 do STJ)”. Custas pagas (ID 26200062). Contrarrazões (ID 27841241). É o relatório. Decido. De acordo com o Código de Processo Civil, ao Relator incumbe não conhecer de recurso prejudicado (art. 932, III). Assim também dispõe o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal: “(...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)”. Consulta aos autos de origem n. 0701945-23.2021.8.07.0018 revelou que o Juízo de origem, após rejeitar a impugnação apresentada pela Fazenda Pública e homologar os valores apresentados pela Exequente, arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor homologado, com fulcro na Súmula 345 do STJ (decisão, ID 100718531). À vista disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de outubro de 2021 18:44:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador